Tribunal: TJBA
Processo: 0531441-36.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0531441-36.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s): MARCELO MIGLIO

APELADO: ANTONIO ARGOLO SAMPAIO FILHO

Advogado(s):ANA CARLA FARIAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, condenando a administradora de consórcios ao pagamento de danos materiais e morais em razão da demora de 11 meses para a liberação de carta de crédito a consorciado contemplado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
as preliminares de violação à dialeticidade, cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional devem ser acolhidas;
(ii)
a demora na liberação da carta de crédito configurou falha na prestação do serviço;
(iii)
o valor fixado a título de danos morais é adequado;
(iv)
é devida a indenização por danos materiais referente à diferença de avaliação do imóvel; e
(v)
é cabível a aplicação de multa contratual por analogia.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de violação à dialeticidade, pois o recurso do autor impugnou os fundamentos da sentença, e de nulidade do julgado, pois a matéria fática não demandava outras provas e a omissão do juízo de primeiro grau pode ser sanada pelo tribunal, conforme o efeito devolutivo do recurso.

4. A relação entre consorciado e administradora é de consumo. A demora de aproximadamente 11 meses para a liberação da carta de crédito, com justificativas genéricas e sem prova de culpa do consumidor, configura falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A recusa parcial da administradora em aceitar o valor de avaliação do imóvel apresentado pelo consorciado constitui exercício regular de direito, pois visa proteger o interesse do grupo de consórcio, que prevalece sobre o interesse individual, não gerando dever de indenizar a diferença.

6. A aplicação de multa por analogia a cláusula penal não é possível quando não há previsão contratual expressa para a hipótese de mora da administradora. A ausência da cláusula impede sua inversão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de enriquecimento ilícito.

7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, pois compensa o transtorno sofrido pelo consumidor, que teve a expectativa de aquisição de imóvel frustrada por longo período, e atende ao caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e recursos de apelação não providos.

Tese de julgamento
: "1. A demora injustificada por parte da administradora em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado configura falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar os danos morais suportados pelo consumidor. 2. A ausência de previsão de cláusula penal moratória em desfavor do consumidor no contrato de consórcio impede a sua fixação por analogia em prejuízo da administradora."

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 80, 85, § 11, 370, parágrafo único, 1.010, II e III, 1.013, §§ 1º e 3º, III; Lei nº 11.795/2008, arts. 2º e 3º, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º e 14.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.639.008/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2018; TJSP, AC 1002142-40.2022.8.26.0114, Rel. José Wilson Gonçalves, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJMS, AC 0801880-96.2020.8.12.0029, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2024; TJBA, AC 8005867-08.2022.8.05.0079, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº

0531441-36.2014.8.05.0001,
figurando como apelante
s e apelados,
simultaneamente,
ANTONIO ARGOLO SAMPAIO FILHO e REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.